Tribunal: TJMT
Processo: 1033749-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033749-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), DIOGO REINERS GONCALVES - CPF: 000.971.851-67 (AGRAVANTE), OLYNTHO GONCALVES NETO - CPF: 411.827.741-72 (AGRAVADO), DIOGO REINERS GONCALVES - CNPJ: 32.899.399/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ADRIEN STEPHAN - CPF: 394.027.668-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CITAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA POR WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA TJMT Nº 412/2021 E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 354/2020. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO. NULIDADE DA CITAÇÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no Cumprimento de sentença que determinou a constrição de ativos financeiros via Sisbajud, Renajud e Infojud.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões estão em debate: (i) preliminar de não cabimento do Agravo de instrumento; (ii) a validade da citação eletrônica realizada por meio do aplicativo WhatsApp; (iii) invalidação dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não cabimento do recurso, pois a decisão que determina constrição de bens no Cumprimento de sentença é recorrível por Agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. A citação por WhatsApp é admitida, desde que observadas as exigências da Portaria Conjunta TJMT nº 412/2021 e da Resolução CNJ nº 354/2020, como a identificação do destinatário por vídeo, apresentação de documento com foto, confirmação expressa de recebimento e registro detalhado pelo Oficial de Justiça.

5. Inexistindo comprovação da identidade do destinatário, ciência inequívoca do conteúdo da citação e identificação funcional do Oficial de Justiça, compromete-se a validade do ato.

6. A ausência dos requisitos invalida a citação, não sendo suprida pela simples fé pública do agente.

7. Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se a invalidação dos atos processuais subsequentes à data da diligência citatória, devendo o processo retornar ao estado anterior à citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação por WhatsApp desde que cumpridos integralmente os requisitos legais e normativos, especialmente a identificação do destinatário e a confirmação expressa de recebimento.

2. A ausência de comprovação da identidade e da ciência inequívoca torna a citação eletrônica inválida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239 e 1.015, parágrafo único; Resolução CNJ nº 354/2020, art. 10; Portaria Conjunta TJMT nº 412/2021, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 159560/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; STJ, HC 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2021, DJe 15.03.2021; TJMT, AI 1016825-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025;
TJMT, RAI 1034715-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIOGO REINERS GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de sentença nº 1047925-97.2022.8.11.0041, proposto por OLYNTHO GONÇALVES NETO.

A decisão agravada determinou a constrição de ativos financeiros do agravante via Sisbajud, Renajud e Infojud (id. 205414524 dos autos de origem).

O agravante sustenta que a citação realizada pelo aplicativo whatsapp é inválida, pois não ocorreu a confirmação do recebimento da mensagem, contrariando os requisitos legais. Pontua que não há confirmação inequívoca de que tenha tomado ciência do conteúdo da citação, tampouco que tenha confirmado o recebimento da mensagem enviada via aplicativo. Aduz que a citação no cumprimento de sentença ocorreu em estabelecimento comercial pertencente ao sogro do agravante, com o qual este não detém qualquer vínculo societário ou empregatício, o que torna inválida a diligência. Requer a concessão do efeito suspensivo para impedir eventual constrição de valores em sua conta bancária e o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação e o desbloqueio das contas bancárias (id. 318172898).

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente acolhido, apenas para suspender eventuais bloqueios via Sisbajud (id. 319304891).

O agravado, em preliminar, alega o não cabimento do recurso, pela ausência de conteúdo decisório recorrível e, no mérito, defende a manutenção da decisão (id. 320066364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravado sustenta que o recurso não deveria ser conhecido em razão da ausência das hipóteses no artigo 1.015 do CPC, tendo em vista que foi proferido despacho, sem qualquer cunho decisório.

No caso, a decisão recorrida foi proferida na fase de Cumprimento de sentença e, por isso, pode ser objeto de impugnação por meio de Agravo de instrumento, conforme se extrai da leitura sistemática do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, em consonância com os princípios da efetividade e da instrumentalidade do processo.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se na validade da citação realizada por meio do aplicativo whatsapp, que ensejou à revelia do réu e a consequente sentença condenatória.

O agravante argumenta que a citação não seguiu as formalidades exigidas, notadamente as previstas na Portaria 412/2021 do TJMT.

Primeiramente, ressalta-se que o art. 270 do Código de Processo Civil dispõe que as intimações devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, a qual autoriza o uso de recursos tecnológicos pelos Oficiais de Justiça no cumprimento de mandados de citação e intimação. O § 3º do art. 1º da referida norma estabelece que os atos praticados por esses meios têm validade e produzem os mesmos efeitos jurídicos dos realizados presencialmente.

A diligência deverá ser realizada conforme as orientações previstas no art. 2º da Portaria, que estabelece os seguintes requisitos para o uso de recursos tecnológicos por meio de chamada de vídeo: (i) contato com a pessoa destinatária do ato, solicitando sua identificação mediante apresentação de documento oficial com foto; (ii) identificação do Oficial de Justiça, inclusive com exibição da identidade funcional, esclarecendo o motivo do contato e o conteúdo do ato a ser cumprido; (iii) envio eletrônico dos documentos que acompanham a diligência, conforme sua natureza. Parágrafo único: o Oficial deverá capturar a tela ou registrar fotograficamente o documento de identificação apresentado, anexando-o à certidão para assegurar a correta identificação do destinatário.

Assim, a norma em questão autoriza expressamente a realização da citação por meio do aplicativo WhatsApp, conferindo-lhe a mesma validade da citação presencial. A presunção de sua regularidade decorre, inclusive, da fé pública atribuída ao Oficial de Justiça.

Destaca-se, também, o artigo 10º da resolução 354 do CNJ/2020:

“Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por:

I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou

II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

§ 1º O cumprimento das citações e das intimações por meio eletrônico poderá ser realizado pela secretaria do juízo ou pelos oficiais de justiça.

§ 2º Salvo ocultação, é vedado o cumprimento

eletrônico de atos processuais por meio de mensagens públicas”

No caso verifica-se que o mandado de citação foi expedido e cumprido por meio de WhatsApp e e-mail em 05/04/2023, conforme certidões de ids. 114536931, 114536936 e 114537942.

A
certidão do Oficial de Justiça foi juntada apenas com
prints
unilaterais da remessa da mensagem, sem comprovação de leitura ou resposta, tampouco elementos seguros de identificação do citando.

N
ão foi juntado documento de identificação do destinatário
, tampouco se comprovou a
ciência inequívoca e expressa
do agravante, conforme exigem os normativos e a jurisprudência. Some-se a isso o fato de que não houve a identificação funcional do oficial de justiça.

O
Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a citação eletrônica, embora admissível, deve ser realizada com cautela, exigindo-se
: (a)
a identificação inequívoca do destinatário
; (b)
a confirmação expressa do recebimento e
, (c)
a demonstração de que o citado compreende as implicações do ato.

Vejamos:

“[...] Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando. Precedente: STJ, HC 652 .068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" ( HC 641 .877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) [...] (STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).”

No mesmo sentido, colho precedentes deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT. NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.(...) Tese de julgamento:
1. A citação realizada por WhatsApp exige o cumprimento integral dos requisitos da Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT, especialmente a confirmação inequívoca da identidade do destinatário por chamada de vídeo e exibição de documento oficial com foto.
2. A ausência de comprovação documental da identidade torna o ato citatório eletrônico nulo, não podendo ser convalidado pela mera fé pública do Oficial de Justiça. 3. A nulidade da citação por inobservância da regulamentação impõe a realização de nova diligência para citação pessoal da parte executada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 252 e seguintes; Portaria Conjunta TJMT n. 412/2021, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1002967-07.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024, DJe 26.09.2024. (TJ-MT 1016825-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alegação de nulidade absoluta da citação inicial realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem comprovação de identidade, notificação de recebimento ou cumprimento de requisitos normativos. A parte agravante é idosa, sem instrução formal e sem familiaridade com meios digitais, circunstâncias que, em segundo lugar, agravam a falha na citação eletrônica e comprometem o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada por WhatsApp, desacompanhada de confirmação de coleta, identificação do destinatário e demais formalidades previstas em normativos do TJMT e do CNJ, é válida; e (ii) saber se a ausência de enfrentamento expresso das teses de prescrição e ilegitimidade ativa, suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, constituição omissão relevante a fundamentada a reforma da decisão agravada.

III. Razões de decidir

A citação é essencial à constituição válida da relação processual e deve atender aos requisitos legais de especificações e ciência inequívoca da parte mencionada (CPC, art. 239).

A realização da citação por meio eletrônico requer a observância dos Provimentos Conjunto nº 09/2020/CGJ-TJMT e da Portaria nº 412/2021/TJMT, os quais cancelam a notificação expressa do destinatário, a prova de identidade e o cumprimento de formalidades específicas.

A inexistência de resposta do destinatário, a ausência de identificação funDIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alegação de nulidade absoluta da citação inicial realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem comprovação de identidade, notificação de recebimento ou cumprimento de requisitos normativos. A parte agravante é idosa, sem instrução formal e sem familiaridade com meios digitais, circunstâncias que, em segundo lugar, agravam a falha na citação eletrônica e comprometem o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada por WhatsApp, desacompanhada de confirmação de coleta, identificação do destinatário e demais formalidades previstas em normativos do TJMT e do CNJ, é válida; e (ii) saber se a ausência de enfrentamento expresso das teses de prescrição e ilegitimidade ativa, suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, constituição omissão relevante a fundamentada a reforma da decisão agravada.

III. Razões de decidir

A citação é essencial à constituição válida da relação processual e deve atender aos requisitos legais de especificações e ciência inequívoca da parte mencionada (CPC, art. 239).

A realização da citação por meio eletrônico requer a observância dos Provimentos Conjunto nº 09/2020/CGJ-TJMT e da Portaria nº 412/2021/TJMT, os quais cancelam a notificação expressa do destinatário, a prova de identidade e o cumprimento de formalidades específicas.

A inexistência de resposta do destinatário, a ausência de identificação funcional do oficial de justiça e a falta de comprovação da titularidade do número de telefone tornam o ato citatório inválido, especialmente quando se trata de pessoa idosa e vulnerável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A citação realizada por WhatsApp, sem comprovação da identidade dos destinatários e sem confirmação expressa de coleta, é inválida.”

Jurisprudência relevante: TJMT, Rai n. 1034715-34.2024.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2025.cional do oficial de justiça e a falta de comprovação da titularidade do número de telefone tornam o ato citatório inválido, especialmente quando se trata de pessoa idosa e vulnerável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A citação realizada por WhatsApp, sem comprovação da identidade dos destinatários e sem confirmação expressa de coleta, é inválida.”

Jurisprudência relevante: TJMT, Rai n. 1034715-34.2024.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2025.

(N.U 1025563-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Portanto, restando
configurada a inobservância das formalidades essenciais
, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação, com a
consequente invalidação de todos os atos processuais subsequentes
, inclusive a ordem de bloqueio de ativos financeiros.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento e decreto a nulidade da citação por WhatsApp, bem como dos atos subsequentes, para determinar o retorno dos autos à origem para que se possibilite ao réu a apresentação de defesa, com o regular andamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025